Tribunal: TJDFT
Processo: 0742240-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742240-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NELSON ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA, MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA, MATHEUS CLAYTON RAMALHO CARDOSO DESPACHO Intimem-se Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo a fim de que se manifestem sobre a alegação de não conhecimento do agravo interno feita em contrarrazões. Prazo: quinze (15) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator